Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. SISTEMA MULTIMÍDIA. DEFEITO SUPOSTAMENTE SOLUCIONADO APÓS MAIS DE UM ANO E MEIO E NO CURSO DA AÇÃO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. MANUTENÇÃO. ART. 18, § 1o, III, DO CDC. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lide se submete à legislação consumerista, uma vez que o Autor, adquirente do veículo, é destinatário final das atividades desempenhadas pelas Rés, razão pela qual se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. Comprovado que o veículo zero quilômetro adquirido pelo Autor/Apelado, durante o prazo de garantia do fabricante, apresentou defeitos que causaram o mau funcionamento do bem e lhe diminuíram o valor, e sendo supostamente realizados os reparos pela concessionária após mais de um ano e meio da constatação deles, durante o curso da presente ação, impõe-se garantir ao consumidor a opção que ele fez de abatimento proporcional do preço, conforme previsto no art. 18, § 1o, III, do CDC.
3. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. Todavia, no caso específico em que o consumidor adquire veículo zero quilômetro com defeito oculto ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, ensejando a configuração do dano moral suscetível de indenização. Precedentes do c. STJ.
4. Considerando que o prejuízo moral decorreu de inadimplemento contratual pelo fornecimento de veículo com defeito de fabricação, a quantia a ser fixada a título de reparação por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se mais condizente com a situação fática, motivo pelo qual deve ser reduzido o montante arbitrado em sentença.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.